Tribunal: TJDFT
Processo: 0745168-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VERSUS JUÍZO CRIMINAL. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
1. A Lei Maria da Penha trouxe aspecto cognitivo restrito ao conceito de violência baseada no gênero, porquanto rege que a violência contra a figura feminina é aquela praticada exclusivamente no âmbito privado, envolvendo a unidade doméstica (artigo 5o, inciso I, Lei n. 11.343/2006), a unidade familiar (artigo 5o, inciso II, Lei n. 11.343/2006) ou derivada de relação íntima de afeto (artigo 5o, inciso III, Lei n. 11.343/2006), desde que decorrente da hierarquia ou superioridade do(a) ofensor(a) face à vítima.
2. Se o crime em apuração não foi cometido no âmbito da unidade doméstica, familiar ou de relação íntima de afeto, não se sujeita à incidência da Lei Maria da Penha.
3. No caso concreto, a competência para o processo e julgamento do feito é do juízo comum, uma vez evidenciado que o autor do fato praticou, em tese, o crime de coação no curso de processo contra a amiga da genitora de sua filha menor, a qual é responsável por cuidar da criança, tendo ajuizado ação judicial, pretendendo a sua guarda. Não sendo pessoa que reside com o investigado ou é sua parente, além de não possuir relação íntima de afeto com ele, não há a configuração de violência doméstica, nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/06, porquanto inexistente relação de dependência, hipossuficiência ou hierarquia familiar ou doméstica.
4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitante, o Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia.